Tribunal: TJES
Processo: 5002395-96.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002395-96.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: SANTA PEREIRA DA CRUZ
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5002395-96.2025.8.08.0035

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
BANCO BMG S.A

RECORRIDO(A):
SANTA PEREIRA DA CRUZ

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO E FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto por
BANCO BMG S/A
em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade e a inexigibilidade do contrato de cartão de crédito consignado nº 17446715, condenando a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados, autorizada a compensação do montante depositado (R$ 1.378,31), e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. A demanda decorre da alegação da consumidora de que pretendia contratar empréstimo consignado comum, sendo-lhe fornecido, de forma abusiva, cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo e indícios de litigância abusiva/predatória. No mérito, defende a validade da contratação eletrônica, o cumprimento do dever de informação, a legalidade do saque realizado, a inexistência de danos morais e, subsidiariamente, a necessidade de repetição na forma simples e minoração do quantum indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Acerca do
pedido de concessão de efeito suspensivo
formulado pelo recorrente, este deve ser indeferido, uma vez que a regra estabelecida no artigo 43 da Lei nº 9.099/95 é a do efeito meramente devolutivo, não tendo o banco demonstrado risco de dano irreparável iminente capaz de justificar a excepcionalidade, especialmente quando a sentença apenas confirmou a liminar já vigente

4.
Prosseguindo para a análise das demais preliminares
, afasto a alegação de litigância abusiva ou lide temerária suscitada pelo banco em face da patrona da autora. Conforme bem pontuado na fundamentação originária e reforçado nas contrarrazões, o depoimento pessoal da recorrida colhido em audiência de instrução demonstrou que esta possui plena ciência da demanda e compreende os motivos do ajuizamento, o que afasta a tese de ajuizamento desordenado ou desconhecido pela parte.

5
.
No que concerne à impugnação à assistência judiciária gratuita
, o pedido do recorrente para que a autora comprove sua fragilidade financeira não merece acolhimento.
A
recorrida, sendo pessoa idosa e beneficiária do INSS com renda mensal aproximada de um salário-mínimo, goza de presunção de hipossuficiência que não foi concretamente derruída por provas em contrário.

6. No mérito, a sentença de primeiro grau deve ser integralmente mantida. A controvérsia reside na validade do contrato de Cartão de Crédito Consignado n° 17446715. O recorrente sustenta a existência de gravação telefônica e assinatura digital como provas cabais da ciência da autora sobre o produto. Todavia, conforme bem analisado pelo juízo a quo, o simples aceite eletrônico ou gravação não supre o vício informacional quando o comportamento contratual indica que a consumidora jamais utilizou o cartão para compras, utilizando-o exclusivamente para saques no momento da adesão. Tal cenário revela que a real intenção da autora era a contratação de um empréstimo consignado comum para reforma residencial, sendo-lhe entregue produto diverso e consideravelmente mais oneroso, o que configura falha grave no dever de informação clara, ostensiva e compreensível ao consumidor médio.

7
. Configurada a nulidade do contrato por vício de consentimento, a restituição dos valores descontados deve ocorrer na forma dobrada. Este entendimento está em consonância com a jurisprudência atual que estabelece que a repetição em dobro independe da prova de má-fé dolosa, bastando que a cobrança seja contrária à boa-fé objetiva. Ressalte-se que a sentença corretamente autorizou a compensação do montante efetivamente depositado na conta da autora, no importe de R$ 1.378,31, para evitar o enriquecimento sem causa.

8
. Quanto aos danos morais, o arbitramento em R$ 5.000,00 mostra-se adequado. O desconto indevido incidente sobre benefício previdenciário, que possui natureza alimentar, atinge diretamente a dignidade e a segurança financeira da pessoa idosa. O quantum fixado observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo ao caráter pedagógico-punitivo necessário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Em face dessas considerações
,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada p
or
seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

1
0
.
CONDENO

o
recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em
20
% (
vinte
por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95
.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)